Tribunal: TJSP
Processo: 1008881-18.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ÓBITO DO SEGURADO – Falecimento do segurado, filho dos autores/beneficiários – Sentença de improcedência, sobre o fundamento de má-fé do segurado ao contratar seguro e omitir doença preexistente de seu conhecimento – Controvérsia acerca da recusa de cobertura de seguro na hipótese em que o segurado faleceu cinco meses depois da contratação, tendo sido

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ÓBITO DO SEGURADO – Falecimento do segurado, filho dos autores/beneficiários – Sentença de improcedência, sobre o fundamento de má-fé do segurado ao contratar seguro e omitir doença preexistente de seu conhecimento – Controvérsia acerca da recusa de cobertura de seguro na hipótese em que o segurado faleceu cinco meses depois da contratação, tendo sido apontada como causa da morte doença preexistente (doença coronariana com cateterismo) não informada na declaração de saúde - Caso concreto em que o quesito da declaração de saúde indagava acerca de conhecimento de alguma moléstia que obrigou o segurado a afastar-se de suas atividades, submeter-se a tratamento médico, cirurgia, nos três anos anteriores à contratação, o que por ele foi respondido negativamente - Ausência de comprovação de inveracidade da informação prestada na declaração de saúde, pois o quesito não indagava de forma específica acerca de conhecimento da existência de doença nos últimos três anos - Ausência também de má-fé do segurado, pois as condições de saúde deste não apontavam para a ocorrência do óbito no curso da contratação - Aplicação ao caso da Súmula 609/STJ, segundo a qual: "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado" - Ilicitude da recusa de cobertura no caso concreto - Danos morais configurados – Abusividade à recusa de indenização securitária legitimamente garantida – Parte já fragilizada pela perda de ente querido e necessidade de ajuizar ação judicial em razão de não resolução na esfera extrajudicial - Situação que não pode ser considerada como simples descumprimento contratual ou mero aborrecimento – R. sentença de improcedência reformada - Inversão dos ônus da sucumbência - RECURSO PROVIDO.